Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712189-13.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL RIBEIRO DA COSTA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Izabel Ribeiro da Costa (ID 48926551), em face da sentença proferida no ID 48926549, ato que julgou procedentes os pedidos formulados com a inicial pela Instituição Financeira e condenou a recorrente (ré na origem) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado atribuído à causa (R$ 17.230,99). Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte apelante, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, § 2o, e 1.007 do CPC. (ID 52934177) Consoante certidão de ID 53419329, o prazo assinalado decorreu in albis. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Deveras, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, vez que deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator